Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-80.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019014-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 405.802.531-04 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – COISA JULGADA – QUESTÃO RESOLVIDA NO DESPACHO SANEADOR NÃO RECORRIDO – PRECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXTRATO APRESENTADO PELA SERASA COM O HISTÓRICO DE REGISTROS – AUSÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDICADA PELA AUTORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A preliminar de coisa julgada já apreciada pelo juízo de origem no despacho saneador deve ser rejeitada em virtude da preclusão da matéria.

Comprovado que não ocorreu a restrição de crédito apontada pela apelante, impõe-se o não provimento do Recurso.

Não há litigância de má-fé se a autora não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada alguma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória de Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do
artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por faturas geradas pela ré após o pedido de cancelamento do serviço.

Diz que em demanda proposta no Juizado Especial obteve liminar para que a apelada retirasse o apontamento restritivo, o que ela cumpriu e, no entanto, agora afirma que não procedeu à negativação.

Ressalta que sofreu danos morais, pois teve seu crédito negado em mais de um estabelecimento comercial.

Nas contrarrazões, a apelada argui em preliminar de coisa julgada e requer a condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 171381690).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE COISA JULGADA

A apelada argui que a apelante já havia ajuizado demanda idêntica, por isso o presente feito devia ser extinto, ante a incidência da coisa julgada.

Essa questão foi resolvida no despacho saneador, contra o qual não houve Recurso, estando, portanto, preclusa (ID. 171381675).

Rejeito a preliminar.

2 – MÉRITO

A apelante alega na inicial da Ação que seu nome foi indevidamente inserido na Serasa por suposto débito de R$2.803,00.

O feito foi julgado improcedente.

A apelada nega ter procedido ao referido apontamento restritivo e pleiteia na contestação, na Impugnação e no ID. 171381211 que o juízo de origem oficie aos órgãos de proteção ao crédito solicitando o histórico de registros.

O pedido foi deferido (ID. 171381222). No documento apresentado pela Serasa a requerimento de ambas as partes não consta a dívida mencionada pela apelante (ID. 171381662), e essa informação oficial prevalece ao extrato anexado pela autora.

Logo, não houve prática de ato ilícito pela ré, sendo, então, indevida a pretendida anulação do débito e a indenização.

Posto isso, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório imposto no artigo 373, I, do CPC.

No que concerne à sua condenação por litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Ademais, conforme orientação d
o STJ, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para a cominação da multa correspondente (REsp. n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023